Tribunal: TJMT
Processo: 0002586-45.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002586-45.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - CNPJ: 07.106.761/0001-71 (EMBARGANTE), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JOPPERT - CPF: 343.712.828-06 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LASTHENIA DE FREITAS VARAO - CPF: 545.522.301-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA - CNPJ: 03.208.618/0001-30 (EMBARGADO), JANAYNA NUNES DE ARRUDA - CPF: 014.478.201-42 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA - CNPJ: 03.208.618/0001-30 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ANNELISE ARRUDA ADAMES - CPF: 005.456.411-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de embargos de declaração interposto por CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0002586-45.2016.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com SERASA S.A. E OUTROS perante a 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 80456982 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 81895955 omissão/contradição existente em relação à análise crucial das provas, em especial aquelas constantes as fls. 123v e 124v - ID 71777982 ̧ que demonstram a permanência da indevida inclusão nos órgãos de proteção ao crédito por parte da Embargada SERASA, bem como, quanto à análise dos pontos controvertidos, incontroversos e confessados, requer seja os presentes embargos recebidos, conhecidos e integralmente acolhidos, para o fim de, aplicando efeitos infringentes reformar o acórdão e condenar a 1ª Requerida/Embargada (SERASA S.A.) ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais tal qual à sua litisconsorte.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

A parte apelada CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA (SPC) arguiu preliminar de legitimidade passiva (art. 17, CPC/2015).

Com efeito, reiterando o entendimento firmado pelo juízo de primeiro grau, faz-se necessário a permanência da parte na lide para aferir a veracidade da arguição, notadamente quando o mérito da demanda confunde-se com a própria preliminar arguida.

Rejeito a preliminar.

Trata-se de ação declaratória cumulada com indenizatória ajuizada pela parte ora apelante, CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA, em face de SERASA S.A. e CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA.

Conforme o relatado, o apelante sustenta em suas razões recursais a existência de danos morais diante do fato das partes apeladas terem mantido seu nome no cadastro de mal pagadores, uma vez que a despeito da execução fiscal sofrida, esta encontra-se suspensa diante do parcelamento entabulado.

Pois bem.

Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é lícita a inscrição pelo Serasa em seus cadastros informações acerca da distribuição de execuções fiscais, por serem de domínio público, ainda que ausente a notificação a que alude o art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, a controvérsia que aqui se analisa não seria a inclusão da parte autora nos cadastros restritivos de crédito, mas sim a sua manutenção, após os recorridos terem sido informados quanto a suspensão da cobrança, conforme notificação anexadas sob ID. 71777980 - Pág. 50 e ID. 71777981 - Pág. 1)

Em relação ao parcelamento do crédito tributário, o inciso VI, do art. 151, do CTN, estabelece que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis

reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.”

Analisando os autos verifico que após a adesão ao parcelamento pela parte ora apelnte, o SPC não excluiu seu nome dos cadastros.

Registre-se que a execução fiscal foi extinta diante do parcelamento em 04/05/2015 (num. 71777980 - Pág. 48) e na data de 14/05/2015 a parte apelante solicitou a exclusão do apontamento (ID. 71777980 - Pág. 50 e ID. 71777981 - Pág. 1), todavia, em 16/11/2015 o nome da parte apelante ainda quedava-se negativado (ID. 71777981 - Pág. 6), ou seja, mais de oito meses depois da solicitação.

Portanto, considerando que a execução foi suspensa em razão do parcelamento, a recusa do réu em excluir o apontamento se mostra abusiva, sendo certo que, atualmente, tal pretensão deve ser atendida.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, caso mantida por período razoável após a quitação do débito, gera direito à reparação por dano moral de acordo com precedentes do STJ.

Por tais razões, torna-se cabível a reparação por danos morais, e o STJ coaduna esse entendimento:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO NO SERASA. DANO MORAL. A inscrição em cadastro de inadimplentes, caso mantida por período razoável após a quitação do débito, gera direito à reparação por dano moral. Precedentes do STJ. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 674796 PB 2004/0097215-1, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 25/10/2005, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 13.03.2006 p. 327).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação de compensação por danos morais em razão de manutenção indevida de inscrição em serviços de proteção ao crédito. Danos morais fixados em R$ 2.000,00. 2. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1668623 SC 2020/0042934-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Imperioso registrar que não obstante a ilicitude da manutenção do nome da parte apelante no cadastro de inadimplentes, em verdade a parte apelante é devedora e teve seu nome inserido no cadastro de forma devida, fatos que devem ser observador na fixação do valor da indenização de cunho moral.

Imprescindível consignar também que conforme as provas nos autos, somente a parte apelada SPC foi quem manteve ilegalmente o nome da parte apelante no cadastro de inadimplente.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, no sentido de reformar a sentença para:

- Determinar a exclusão definitiva da inscrição negativa em nome da parte apelante, enquanto estiver adimplente em seu parcelamento ensejador da negativação;

- Condenar a parte apelada SPC a indenizar a parte apelante em danos morais pela manutenção indevida no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que deverá ser corrigido pelo índice INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a negativação (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ).

Reverto o ônus sucumbencial.

É como voto.”

Faz-se necessário a permanência da parte na lide para aferir a veracidade da arguição, notadamente quando o mérito da demanda confunde-se com a própria preliminar arguida, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

“CTN - Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) VI – o parcelamento.”

“A inscrição em cadastro de inadimplentes, caso mantida por período razoável após a quitação do débito, gera direito à reparação por dano moral. Precedentes do STJ. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 674796 PB 2004/0097215-1, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 25/10/2005, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 13.03.2006 p. 327).

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021